Tribunal: STF
Processo: ARE 1496334
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. DECRETO ESTADUAL nº 41.505/2008. BENEFÍCIO ESPECIAL INDENIZATÓRIO. ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO COMO INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DISPOSIÇÃO NORMATIVA EXPRESSA. VERBETE DE SÚMULA Nº 246 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR POR DANO MORAL. AUTONOMIA COM RELAÇÃO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, BALIZADO PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, JUSTO E ADEQUADO, TAMBÉM FICA MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA PARCIAL DOS AUTORES ANTE A PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO, A DESPEITO DO VALOR ESTABELECIDO. VERBETE DE SÚMULA Nº 326 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO APELO E PARCIAL PROVIMENTO DO SEGUNDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II e V; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O 1º apelante, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sustenta o risco de pagamento em duplicidade e afirma a necessidade de compensação entre a verba já recebida pelos apelantes CINTIA E ARTHUR e o quantum de condenação por danos morais fixado, sendo oportuno transcrever o disposto no verbete de súmula nº 246 do Superior Tribunal de Justiça:



    “O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.” 



    E, em razão do que consta do verbete acima, entendeu a r. sentença recorrida o seguinte, indexador 328:



    “(...) as fontes diversas das indenizações mantêm a integridade da sua autonomia, de tal forma que podem coexistir a indenização securitária e a indenização judicial. 



    Questão outra é saber se é possível a compensação na indenização judicial da indenização recebida em contrato de seguro.



    Para tanto, faz-se mister discernir se o contrato de seguro em questão é ou não obrigatório, à semelhança do que ocorre com o DPVAT e motivou a edição da Súmula 246 pelo STJ. 



    O seguro de vida em questão deve ser compreendido como legal, pois imposto pelo Decreto Estadual n. 41.505/2008. Sendo assim, e demonstrado pelo documento do index 278 que houve o pagamento da quantia total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), tal valor deve ser deduzido da indenização decorrente da presente demanda.” (...)”



    Também quanto a isto, a sentença não merece qualquer retoque, sendo certo que fixou a indenização por danos morais em montante razoável e proporcional, balizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativa ao que se afigura justo e adequado na hipótese: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), valor nem simbólico, nem exorbitante, que, abatidos os R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pagos pela seguradora, consoante se depreende do documento da pasta 278, resultaram em R$110.000,00 (cento e dez mil reais), 50% (cinquenta por cento) para cada autor da ação de indenização.



    Segundo o 1º apelante, descontados, na forma do art. 1º, §2º, do Decreto Estadual nº 41.505/2008, os R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), do total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) da parcela única prevista no Decreto nº 41.505/2008, deveria ser também abatido do quantum de indenização fixado judicialmente o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), pago pelo Estado a título de benefício especial.



    Sucede que, conquanto seja interessante o argumento do Estado, é da literalidade do documento do indexador 278 que se extrai a correta solução para a questão: o valor da indenização securitária foi de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e os outros R$60.000,00 (sessenta mil reais) foram pagos “(...) em complementação ao valor pago pelo seguro contratado (...) denominado pagamento especial de caráter indenizatório. (...)” (grifei); e, o art. 1º, §2º, do Decreto estadual já transcrito faz expressa menção ao abatimento da “quantia correspondente ao pagamento do seguro contratado” (grifei). Ora, esse foi o abatimento corretamente já realizado pela r. sentença que, também quanto a isto, deve ser mantida.



    Agora, a questão relativa ao quantum de indenização por danos morais, cuja redução pretende o 1º apelante, e majoração pretendem os apelantes CINTIA E ARTHUR. E, aqui, reitero o que já foi dito: o valor da indenização afigurasse-me razoável e proporcional, sendo certo que a r. sentença, ao arbitrá-lo, ateve-se aos parâmetros da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pelo que, justo e adequado, fica mantido.



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que contém o seguinte teor:  



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.  



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não pode ser acolhida nesta sede processual em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.286.186-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/03/2021).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO E DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (ARE 1.296.265-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/03/2021).  



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 743771 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 655), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 07/06/2013.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente